Tribunal: TJDFT
Processo: 0726699-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PERSEGUIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Encerrada a instrução e proferida a sentença condenatória não há se falar em excesso de prazo para a formação da culpa, em relação ao réu preso preventivamente, até mesmo porque, com a recomendação de prisão, a constrição decorre de novo título

2. Não havendo decorrido tempo demasiado desde a expedição da Carta de Guia Provisória

3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.